Tribunal: TJDFT
Processo: 0752104-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO ORGANIZADA E ESTÁVEL EM REGIÃO CENTRAL DO DF. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE UM APELANTE DESPROVIDO. RECURSO DE OUTRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus, como incursos no art. 35 da Lei no 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto, além de 700 dias-multa. A acusação apontou que ambos integravam associação criminosa que atuava na Rodoviária do Plano Piloto e adjacências, entre os anos de 2019 e 2023, com estrutura hierárquica e divisão de tarefas sob liderança definida. A defesa de um dos réus alegou ausência de animus associativo e insuficiência probatória para a condenação. O outro réu buscou o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante na dosimetria da pena e a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por associação para o tráfico, especialmente quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo; (ii) analisar se a confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante e se autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas por meio de extensas interceptações telefônicas e diligências de campo, relatórios policiais e provas testemunhais, demonstrando atuação coordenada dos réus em estrutura hierarquizada de tráfico.
4. Um dos apelantes exerceu função logística dentro do grupo, intermediando contatos, transportando drogas e valores, e repassando ordens recebidas da liderança, demonstrando envolvimento duradouro e consciente na associação, conforme demonstrado em diversos diálogos telefônicos interceptados, mensagens trocadas e registros fotográficos na Rodoviária do Plano Piloto.
5. A organização criminosa operava com divisão de tarefas, núcleos territoriais distintos, comunicação estratégica entre os membros e evasão da polícia, evidenciando o caráter estável e permanente da associação.
6. A confissão de um dos apelantes foi prestada em juízo, de forma espontânea e em consonância com os demais elementos probatórios, sendo devida a sua consideração como atenuante nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.
7. Contudo, a aplicação da atenuante da confissão não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula no 231 do STJ e ao Tema 158 da repercussão geral do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido quanto ao pedido de absolvição. Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem redução da pena abaixo do mínimo legal.
Tese de julgamento:
1. A caracterização do crime de associação para o tráfico exige prova da união estável e permanente entre os agentes com divisão de tarefas e finalidade de cometimento reiterado do tráfico de entorpecentes.
2. A confissão espontânea deve ser reconhecida como circunstância atenuante, mesmo que não implique redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.